Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740270-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Daniela Barbosa de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n. 0714977-06.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos de origem, constatei que foi proferida sentença em 22.7.2023 (Id. 166202482 dos autos de origem). Os pedidos formulados pela ora Agravante foram julgados improcedentes, e, em consequência, foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. E por ter sido condenada a pagar as verbas de sucumbência, requereu a concessão de gratuidade de justiça (Id. 170126450 dos autos de origem). Malgrado a justiça gratuita possa ser deferida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão terá efeitos ex nunc, não tendo, pois, o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbências arbitradas na sentença. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIAGNÓSTICO DE MIOPIA E ASTIGMATISMO. INDICAÇÃO DE CIRURGIA REFRATIVA PELO MÉTODO LASIK. RN No 465/2021 DA ANS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo a recorrente cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve ser concedida a gratuidade judiciária. Embora admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão do benefício surte efeito apenas a partir do momento em que interposto o recurso de apelação, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença. (...) 6. Apelo não provido”. (Acórdão 1741348, 07085330620228070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE PRAZO AO AUTOR PARA EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. 1. 1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida apenas nas razões recursais, somente gera efeitos ex nunc. (...) 4. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1729027, 07087507220238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também constato que a r. sentença já transitou em julgado (Id. 173189120 dos autos originários), de modo que eventual concessão de justiça gratuita não facilitará o acesso aos Tribunais, pois terá impacto unicamente na isenção do preparo do presente Agravo de Instrumento. Intimada para esclarecer no que consiste o interesse recursal, a Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido (Id. 52209863). Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontra-se o interesse recursal que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do CPC. No caso em exame, inexiste interesse recursal em afastar o indeferimento do pedido de justiça gratuita, pois o pedido foi formulado após a Agravante ter sido condenada a pagar as verbas de sucumbência em sentença que já transitou em julgado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por falta de interesse recursal. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora